Tribunal: TJSP
Processo: 2226422-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Preferência do crédito tributário em relação a qualquer outro, ressalvados aqueles decorrentes da legislação do trabalho e oriundos de acidente do trabalho – Crédito com preferência legal – Aplicação dos arts. 186 e 130, parágrafo único, ambos do CTN e da jurisprudência do C. STJ – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.